Tribunal: STJ
Processo: 5008562-48.2019.4.03.6103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815067 - SP (2024/0449592-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADOS
: ADOLPHO BERGAMINI - SP239953
DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152
DANILO ANDRADE BERTAGNOLI DE FIGUEIREDO - SP370161
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos
1.
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
2.
agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária, com fundamento no
3.
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo
em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49534792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 6fb3f3a2-cc0b-4005-a198-9b1ee6536ca3

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49534792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 6fb3f3a2-cc0b-4005-a198-9b1ee6536ca3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815067 - SP (2024/0449592-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADOS
: ADOLPHO BERGAMINI - SP239953
DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152
DANILO ANDRADE BERTAGNOLI DE FIGUEIREDO - SP370161
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos
1.
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
2.
agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária, com fundamento no
3.
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo
em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MASTER FORMULA FARMACIA
DE MANIPULAÇÃO LTDA contra decisão proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-
STJ, fls. 927-928).
Documento eletrônico VDA48551379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:30
Código de Controle do Documento: ab2ebf3f-a346-41d4-b048-d7ee244c8bc5

Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta a inaplicabilidade da Súmula 182/STJ, nos seguintes termos (e-STJ, fl.
935):
Por outro lado, a Agravante realizou o devido cotejo analítico, demonstrando
que o acórdão paradigma do STJ estabeleceu que a caracterização da
despesa como insumo depende da relevância e essencialidade do dispêndio
para o desempenho da atividade econômica, sem qualquer restrição quanto
ao momento da despesa ou sua vinculação direta ao produto final. Assim,
ficou demonstrado que o acórdão recorrido divergiu do entendimento
consolidado pelo STJ, o que evidencia o dissídio jurisprudencial e afasta a
incidência da Súmula 83/STJ.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
A impugnação não foi apresentada (e-STJ, fls. 941).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Ora, é dever da parte agravante combater especificamente a totalidade dos
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da deliberação que
obstou a subida do recurso especial, sob pena de aplicação do art. 932, III, do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SE
MOSTRAM
EXCESSIVOS.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, positivou o
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não ataca, de maneira
específica, fundamentos contidos na decisão que não conheceu do recurso
especial que são suficientes, por si sós, para a sua manutenção. Incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários em 15% (quinze por
cento) do valor já arbitrado, na medida em que, fundamentada no art. 85, §
Documento eletrônico VDA48551379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:30
Código de Controle do Documento: ab2ebf3f-a346-41d4-b048-d7ee244c8bc5

11, do CPC, observou os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido
dispositivo legal. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.635.288/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
28/10/2024
4/11/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DO ENTE PÚBLICO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão proferida em
ação de desapropriação, que indeferiu seu requerimento de exclusão do feito
para manter agência reguladora na lide. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao recurso.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula n. 83/STJ e a Súmula n. 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula
n. 83/STJ. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida"
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte,
no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos
da decisão que não admite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das
razões do agravo em recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do
manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal,
não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a preclusão
consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp n. 888.241/ES, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
6/4/2017
19/4/2017
AREsp n. 1.036.445/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.006.712
4/4/2017
17/4/2017
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
9/3/2017
16/3/2017
V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.622.263/RS, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2024
)
30/10/2024
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNACÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO
RECURSO. SÚMULA 182/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe
Documento eletrônico VDA48551379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:30
Código de Controle do Documento: ab2ebf3f-a346-41d4-b048-d7ee244c8bc5

ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do recurso, sob pena de
não ser conhecido o agravo em recurso especial (art. 932, III, do CPC
vigente)" (AgInt no AREsp n. 1.492.020/RJ, relator Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
). Nesse mesmo sentido:
6/9/2024
AgInt no AREsp n. 2.367.496/GO, relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
19/8/2024
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.651.224/RJ, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
14/10/2024
)
21/10/2024
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo interposto
sob o argumento de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo
especial não foram todos rebatidos naquele recurso, conforme se vê do seguinte
trecho (e-STJ, fls. 927-928):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula
83/STJ.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do agravo em recurso especial.
Com efeito, a análise das razões do agravo em recurso especial revela que
a parte agravante efetivamente não rebateu o fundamento relacionado ao óbice da
Súmula 83 do STJ.
Além disso, cumpre ressaltar que, quando o inconformismo excepcional não
é admitido com fundamento no enunciado da Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o
que não se verifica no presente caso.
Documento eletrônico VDA48551379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:30
Código de Controle do Documento: ab2ebf3f-a346-41d4-b048-d7ee244c8bc5

Vejam-se (sem grifos no original):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência
do STJ, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela
.
utilizada para justificar a aplicação da referida súmula
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.387.034/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/9/2024
de
)
26/9/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação ao óbice da Súmula n. 83/STJ, aplicada na decisão que
inadmitiu o apelo nobre na origem.
2. A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
.
, o que não ocorreu na hipótese
distinguishing
3. Considerando que cabe ao agravante rebater todos os fundamentos de
forma exauriente, de modo a cumprir os ditames do artigo 932, inciso III, do
CPC/2015, a ausência de impugnação específica e suficientemente
fundamentada impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.168.637/RS, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- sem grifo no original)
16/2/2023
Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à impugnação
da decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total, objetiva e
pormenorizada, não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos anteriores.
Veja-se o entendimento desta Corte quanto ao tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o,
DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA48551379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:30
Código de Controle do Documento: ab2ebf3f-a346-41d4-b048-d7ee244c8bc5

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu não impugnada a
Súmula 280 do STF.
2. O Agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e no art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do
.
óbice invocado
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que tal
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de Recurso
já interposto.
4. As razões do Agravo Interno não refutam os fundamentos da decisão
monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
Incide, novamente, a Súmula 182/STJ.
5. Os Recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida,
sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos
dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.503.688/MG, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
- sem grifo no original)
19/4/2024
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NECESSIDADE
DE DEMOSNTRAÇÃO EFETIVA DA NÃO APLICAÇÃO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial
com base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
.
analogia, da Súmula n. 182 do STJ
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
5. A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras
pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a
apreciação jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso
daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a
referida súmula não se aplica ao caso concreto, e não simplesmente reiterar
o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.790.197/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2021). Agravo interno
improvido. (AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo
3/4/2023
13/4/2023
no original)
Documento eletrônico VDA48551379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:30
Código de Controle do Documento: ab2ebf3f-a346-41d4-b048-d7ee244c8bc5

Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48551379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:30
Código de Controle do Documento: ab2ebf3f-a346-41d4-b048-d7ee244c8bc5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.815.067 / SP
Número Registro: 2024/0449592-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50085624820194036103
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADOS : ADOLPHO BERGAMINI - SP239953
DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152
DANILO ANDRADE BERTAGNOLI DE FIGUEIREDO - SP370161
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADOS : ADOLPHO BERGAMINI - SP239953
DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152
DANILO ANDRADE BERTAGNOLI DE FIGUEIREDO - SP370161
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49502486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:15
Código de Controle do Documento: 1a6a3fc2-6d60-4b89-9772-ff4dd0ebf99c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:15
Código de Controle do Documento: 1a6a3fc2-6d60-4b89-9772-ff4dd0ebf99c